Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 29061-38.2016.811.0041
RECORRENTE(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO(S): JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65114967) interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 54626990):
“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
Conforme é a orientação do STJ: “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização”. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 29061-38.2016.811.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 24/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 55878450, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 60832986).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 4o, § 2o; 8o; 20; 32 e 33 da Lei 9307/96, ao argumento de que “a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal” (id. 65114967 – p. 10).
Acrescenta que, “celebrada convenção de arbitragem, tem-se renunciado o exercício ao direito de ação, motivo pelo qual é inviável a jurisdição estatal” (id. 65114967 – p. 12).
Sustenta, ainda, contrariedade ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso quanto à alegação acima.
Recurso tempestivo (id. 65118965) e devidamente preparado (id. 66035462).
Contrarrazões no id. 67571970.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às a alegações de que “a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal” (id. 65114967 – p. 10)
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 51301964):
“A sentença impugnada, considerou a existência, no contrato, de cláusula compromissória de juízo arbitral e, em razão dessa situação, foi que julgou extinta, sem resolução o mérito, a Ação de Rescisão de Contrato proposta pelo aqui apelante. (...)
E a orientação, mais recente (REsp 1785783/GO, julgado em 05/11/2019) do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a perfilhar, é no sentido de que nas relações de consumos retratadas por contrato de adesão, embora seja possível a pactuação da cláusula compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor, bem assim, se o consumidor propuser ação judicial, evidenciada estará sua discordância com referida cláusula e a possibilidade de afastamento da incidência.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15, não configurada. Acórdão do Tribunal de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)” (AgInt no AREsp 1679953/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão no acórdão, inexistindo violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base no mencionado dispositivo legal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 4o, § 2o; 8o; 20; 32 e 33 da Lei 9307/96, ao argumento de que “a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal” (id. 65114967 – p. 10). Acrescenta que, na hipótese, “a ora Recorrida concordou expressamente com a sua instituição, foi estipulada de forma correta e escorreita no contrato, por escrito e em negrito, com campo especial para essa cláusula” e conclui que “celebrada convenção de arbitragem, tem-se renunciado o exercício ao direito de ação, motivo pelo qual é inviável a jurisdição estatal” (id. 65114967 – p. 11/12).
Quanto à matéria, consignou-se no voto condutor (id. 51301964):
“E a orientação, mais recente (REsp 1785783/GO, julgado em 05/11/2019) do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a perfilhar, é no sentido de que nas relações de consumos retratadas por contrato de adesão, embora seja possível a pactuação da cláusula compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor, bem assim, se o consumidor propuser ação judicial, evidenciada estará sua discordância com referida cláusula e a possibilidade de afastamento da incidência.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a validade da cláusula compromissória está condicionada à aquiescência do consumidor, a qual é afastada pela propositura de ação perante o Poder Judiciário, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. (...) 3. "Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização." (AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). (...)” (AgInt no REsp 1859707/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (g.n.).
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517429/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Desse modo, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, incide, in casu, o verbete sumular acima indicado, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII